Tribunal: TCU
Processo: 008.765/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 289022 (Objeto: AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE VIAGENS (SELF BOOKING), COM MÓDULO DE ADIANTAMENTO/PRESTAÇÃO DE CONTAS, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO UM SERVIÇO (SAAS), ADEQUAÇÕES, PERSONALIZAÇÕES, PARAMETRIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL)

Inteiro teor:
Acórdão 2096/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação constituída frente a possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 10/2023, sob a responsabilidade do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae/RS), cujo objeto é a " aquisição de licenciamento de sistema de viagens (self booking), com módulo de adiantamento/prestação de contas, na modalidade de software como um serviço (SAAS), adequações, personalizações, parametrizações e suporte técnico e operacional "; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos (peças 86 e 87); Considerando a medida cautelar prolatada em despacho do relator à peça 18, confirmada mediante o Acórdão 1096/2023-TCU-Plenário , para que, com base no art. 276 do Regimento Interno do Tribunal, o Sebrae/RS suspendesse o andamento do Pregão Eletrônico 10/2023 até que o Tribunal deliberasse sobre o mérito da matéria; Considerando os seguintes indícios de irregularidade para os quais foi determinada a oitiva do Sebrae/RS e da empresa Lemontech Informática Ltda.: " a) não adoção das devidas providências, uma vez configurada a fraude à licitação com a comprovação da participação da Lemontech Informática Ltda. (CNPJ 12.615.075/0001-66) no PE 10/2023 como EPP, sem ostentar tal condição, e a não conclusão da análise da documentação apresentada pela empresa, mantendo sua proposta como se válida fosse, em afronta ao art. 3o, §§ 9o e 9o-A c/c o art. 42 a 49, da Lei Complementar 123/2006 e à jurisprudência deste tribunal ( Acórdão 61/2019-TCU-Plenário ); b) inabilitação da empresa Mindtrip Soluções Tecnológicas Ltda. (CNPJ 31.583.054/0001- 50), tendo em vista que, para fins do exame da qualificação técnica das licitantes, a contratante deve verificar a compatibilidade entre os serviços anteriormente prestados pela licitante e o serviço objeto da licitação em questão, sobretudo, pela previsão de amostra do objeto (item 13 do edital), momento em que as funcionalidades serão demonstradas para aprovação final da entidade, em conformidade com o art. 12, II, "b", do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 553/2016-TCU-Plenário ; e c) habilitação da empresa Lemontech Informática Ltda., que não apresentou documentação exigida pelo edital para fins de habilitação, tendo em vista o descumprimento da exigência disposta no subitem 11.6 do edital e a afronta ao art. 2o do RLC do Sebrae; " Considerando que, diante da análise dos documentos acostados aos autos, bem como da resposta à oitiva da empresa Lemontech, a unidade técnica considerou razoáveis as justificativas e explicações da entidade empresária, quanto à ausência de má-fé na declaração de ME/EPP, quando do cadastro no sistema Licitações-e e que, em que pese a jurisprudência do TCU, no caso concreto, a empresa, na primeira oportunidade, manifestou-se alegando que não era ME/EPP, reconhecendo o equívoco no cadastro, não se beneficiando da condição previamente declarada, passando a figurar como segunda colocada, sem auferir, portanto, vantagem ou se omitir diante do erro no cadastro no sistema Licitações-e; Considerando, assim, que a manifestação da empresa Lemontech pode ser entendida como um ato que demonstra a boa-fé da licitante, sendo o único indício de fraude a opção selecionada no sistema Licitações-e; Considerando não haver outros elementos indiciários da ocorrência de fraude; Considerando que inexiste nulidade sem prejuízo, e que tal juízo naturalístico da conduta pode e deve ser utilizado em eventual aplicação de sanção à licitante; Considerando que, embora o Sebrae/RS não tenha retornado o certame licitatório em voga à fase de habilitação, oportunizando à licitante Mindtrip Soluções Tecnológicas Ltda. a apresentar atestados de capacidade técnica relativos a fatos pré-existentes ao momento da sua convocação original para apresentar tais documentos (consoante a alteração da medida cautelar determinada mediante o Acórdão 1578/2023-TCU-Plenário - peça 73), e que a Lemontech ofertou preço inferior à proposta da Mindtrip, descaracterizando ocorrência de dano aos cofres do Sebrae/RS, e diante da ausência de interesse público, nesse cenário, de propor a anulação do pregão, diante dos custos adicionais para a realização de um novo certame licitatório; Considerando, quanto à inabilitação inicial da empresa Mindtrip Soluções Tecnológicas, que não oportunizar a empresa classificada em primeiro lugar a apresentar outros atestados que comprovem sua experiência e capacidade técnica pretérita contraria a jurisprudência recente desta Corte; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, revogar a medida cautelar proferida mediante despacho à peça 18, confirmado pelo Acórdão 1096/2023-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo, dando ciência desta decisão e da instrução à peça 86 ao representante e ao Sebrae/RS, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.765/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Lemontech Informatica Ltda (12.615.075/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Lourenco da Silva (95619/OAB-PR), representando Mindtrip Solucoes Tecnologicas Ltda; Karla Cristina de Andrade Possadas (292243/OAB-SP), representando Lemontech Informatica Ltda; Leonardo Lamachia (47477/OAB-RS) e Henrique Vitorio Dalla Vecchia (91093/OAB-RS), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificadas no Pregão Eletrônico 10/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. não oportunizar à empresa classificada em primeiro lugar a apresentar outros atestados que comprovem sua experiência e capacidade técnica pretérita, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário .